Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719185-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON GUILHERME MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Desclassificação. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Personalidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Recorrer em liberdade. Valores apreendidos. Perdimento. 1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas - acusado abordado por policiais, com porção de droga, dinheiro e balança de precisão, logo após deixar a residência do outro acusado, cuja residência é conhecido ponto de venda de drogas - e autorizado o ingresso dos policiais pelos moradores dos imóveis - esposas dos apelantes -, inexiste nulidade da prova por violação de domicílio. 3 - As circunstâncias - denúncia prévia, primeiro apelante em atitude suspeita, apreensão de porções de droga, significativa quantia em dinheiro e balança de precisão em poder dele e na residência dos apelantes –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 4 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 5 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo a variedade de drogas - crack, cocaína e maconha apreendidas na posse e na residência dos acusados – e a quantidade dessas - 60,60g, 39,72g e 1,57g, respectivamente. 6 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos. 7 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 - sobretudo se já proferida sentença condenatória - caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ. 8 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077). 9 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (60,60g de crack e 39,72g de cocaína), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 10 – Não se substitui a pena privativa de liberdade superior a quatro anos por restritiva de direitos, ainda que o acusado seja primário. 11 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade. 12 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 13 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 13 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao negar a aplicação da minorante de tráfico privilegiado. Defende a incidência da causa de diminuição, não obstante a reincidência, diante da ínfima quantidade de droga apreendida. Assevera ser exacerbado o aumento superior a 1/8 (um oitavo) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 33, §3o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Na espécie, reconhecida a reincidência, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto ausente o requisito da primariedade” (AgRg no REsp n. 1.998.740/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Ademais, afastar o entendimento da turma julgadora quanto ao descabimento da incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Tampouco o apelo reúne condições de prosseguir no tocante ao pleito de aplicação da fração de um oitavo sobre a pena mínima em abstrato por circunstância judicial no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, porque "Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, poranalogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023